Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INCONTROVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sendo incontroversa a prestação de serviços hospitalares, devido é o pagamento pelas despesas realizadas em atenção ao atendimento prestado.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. No caso concreto, a autora/apelada não desincumbiu do ônus de demonstrar quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A configuração do estado de perigo exige o dolo do aproveitamento pela parte credora e onerosidade excessiva da obrigação imposta. Ausentes tais elementos, não merece ser reconhecida a alegada nulidade da relação jurídica.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.